Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As decisões proferidas nas Ações Possessórias entre particulares em que o objeto é a ocupação de área pública não podem ser oponíveis contra o Distrito Federal, conforme Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.2 Por outro lado, consoante o entendimento desta e. Corte e do c. STJ, tratando-se de litígio entre particulares sobre ocupação precária de imóvel público, a depender das circunstâncias in concreto, faz-se possível a utilização de ações possessórias, ressalvando que o resultado da contenda é inoponível ao ente público titular da propriedade do bem. (Apelação Cível n. 0006864- 95.2013.8.07.0012, 2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont, acórdão n. 1725061, proferido em 19/08/2020).
2. Sabe-se que as taxas de uso devem ser emitidas em desfavor de quem consta nos registros públicos como ocupante ou beneficiário do Termo de Autorização de Uso. Desse modo, sendo a autora a titular legítima das cobranças e não tendo ocorrido o pagamento, o lançamento do débito fiscal não é só legítimo como obrigatório.
3. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. Como diz respeito à espera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído. A indenização fixada em Juízo, nesse caso, tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
4. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
5. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido.